Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RES FURTIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO STJ. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e testemunha policial, bem como pela confissão extrajudicial do acusado, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.

2. Dispensável o laudo pericial para demonstração das qualificadoras previstas no artigo 155, § 4o, inciso I e II, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Ausente o laudo de avaliação que ateste o valor da res furtiva, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado, já que o requisito objetivo estampado pela legislação penal não pode ser simplesmente presumido.

4. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).

5. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.